Tribunal: TJDFT
Processo: 0733962-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733962-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ROBERT PEREIRA NEVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do acerto do decisório que reputara como ausente na sessão de conciliação a instituição financeira agravante, em razão da não apresentação da documentação requisitada, aplicando-lhe as penalidades encartadas no art. 104-A, §2°, do CDC, notadamente a suspensão da exigibilidade do crédito de sua titularidade e a interrupção dos encargos da mora. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes à reclamação pré-processual de origem, o ilustrado juiz da causa, após o aviamento do vertente agravo e a apreciação da antecipação de tutela recursal postulada pela agravante, restabelecera a exigibilidade dos créditos detidos pela ora recorrente e por outros litisconsortes[1]. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame da vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 253188890 (fl. 562), Reclamação Pré-Processual no 0717744-73.2025.8.07.0016.